Tribunal: TJMT
Processo: 1027837-84.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027837-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ILZA ROSA DE SOUZA - CPF: 109.841.601-59 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1027837-84.2024.8.11.0003.

APELANTE:
ILZA ROSA DE SOUZA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TABELA PRICE. LEGALIDADE DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Ilza Rosa de Souza contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da utilização da Tabela Price como método de amortização no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

III.
Razões de decidir

3. A utilização da Tabela Price, como sistema de amortização, é válida e não configura anatocismo, sendo compatível com o regime de imputação de pagamentos previsto no CC/2002, que prioriza o pagamento dos encargos remuneratórios antes da amortização do saldo devedor.

4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a adoção da Tabela Price não caracteriza prática abusiva nem violação à legislação consumerista ou civil, sendo lícita sua aplicação nos contratos bancários.

5. Ausente, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que adota referido critério de amortização.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a utilização da Tabela Price como método de amortização nos contratos bancários, não configurando anatocismo nem prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 389, 395, 396, 395 e 884; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003914-85.2022.8.11.0007, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1027837-84.2024.8.11.0003.

APELANTE:
ILZA ROSA DE SOUZA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ILZA ROSA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado de no 1027837-84.2024.8.11.0003 movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, jugou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 286619024, a parte apelante aduz a impossibilidade de utilização da Tabela Price.

Requer, assim, o provimento do recurso para que o sistema de juros seja aplicado pelo método “GAUSS”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 286619027, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
recurso de Apelação Cível interposto por
ILZA ROSA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarcar de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado de no 1027837-84.2024.8.11.0003 movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, jugou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar a legalidade da utilização da tabela PRICE.

É notório que a utilização da Tabela PRICE, não configura por si só cobrança ilícita, visto que se trata de método de amortização compatível com o sistema de imputação de pagamento previsto no Código Civil, onde prioriza o pagamento dos encargos para posterior amortização do capital, pelo montante remanescente. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.-
(N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de
15% para 17% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025